Tribunal: TJBA
Processo: 8031798-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031798-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: GERVAS PEREIRA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): FERNANDA FAUSTINO BARBOSA, GERVAS PEREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DA ESTIVA - BA. Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus n. 8031798-51.2025.8.05.0000 Comarca: Barra da Estiva/BA Impetrantes: Bel. Gervas Pereira dos Santos (OAB/SP 433.483) Bela. Fernanda Faustino Barbosa (OAB/SP 440.752) Paciente: Genival Pereira dos Santos Impetrado: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/BA Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR, CABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E FLAGRANTE FORJADO. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUIÇÕES APRESENTADAS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE “PELA ORDEM” DURANTE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA OPORTUNIZADA À DEFESA POR DUAS VEZES NA ASSENTADA. INCOMUNICABILIDADE DO PACIENTE. NÃO VERIFICADO. PRESÍDIO QUE PERMITIU CONTATO TELEFÔNICO DO PACIENTE COM SEUS ADVOGADOS. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Genival Pereira dos Santos, preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva e ameaça, nos termos do art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147, §1º do CP. A impetração sustenta ausência de audiência de custódia tempestiva, nulidade da prisão preventiva, ausência de fundamentos, possibilidade de aplicação de cautelares diversas, ausência de indícios mínimos de autoria, flagrante forjado, cerceamento de defesa e incomunicabilidade do paciente. A autoridade impetrada prestou informações e a Procuradoria opinou pelo não conhecimento da ordem, por se tratar de habeas corpus reiterativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões submetidas à análise consistem em: I – saber se o habeas corpus é cabível diante da repetição de matérias já apreciadas em impetração anterior; II – verificar se houve cerceamento de defesa durante a audiência de custódia; III – apurar a existência de incomunicabilidade do paciente com seus advogados. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O habeas corpus apresenta identidade de partes, causa de pedir e objeto com impetração anterior (HC n. 8029890-56.2025.8.05.0000), não sendo possível o reexame das matérias ali tratadas, nos termos da jurisprudência consolidada. 4. Não se verifica cerceamento de defesa, pois a palavra foi franqueada à defesa em dois momentos distintos durante a audiência de custódia, conforme demonstração em vídeo, inexistindo prejuízo. 5. A alegada incomunicabilidade do paciente restou infirmada pela prova pré-constituída, que indica tentativa de contato telefônico entre o presídio e os advogados, demonstrando ausência de violação ao direito de comunicação. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “1. É incabível a reiteração de habeas corpus com identidade de partes e objeto, por configurar duplicidade de impetração. 2. Não configura cerceamento de defesa a negativa de nova intervenção da defesa durante a audiência de custódia quando já oportunizada manifestação em dois momentos distintos. 3. Não se verifica incomunicabilidade do paciente quando há prova de tentativa de contato telefônico entre o presídio e os advogados.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Lei 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 147, §1º; Código de Processo Penal, arts. 282, 313 e 315.